Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. INADEQUADA SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. PRELIMINARES REJEITADAS.
A. A de ilegitimidade passiva, suscitada pela NOVACAP, pois compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o).

B. A de ilegitimidade passiva suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto incumbe ao Distrito Federal, dentre os princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com suas condições socioeconômicas (Lei Orgânica no 109, 10.8.2018).
II. MÉRITO.
A. Sinistro ocorrido em 18.02.2021, L4, Setor de Clubes Nortes, próximo à Estação de Tratamento de Esgotos Norte da CAESB, por volta das 19 hs, em que o recorrido, na condução veículo automotor (MERCEDES CL 180), caiu em um buraco na pista/via, não podendo evitar o acidente, em virtude da total falta de sinalização no local, cuja chuva havia encoberto totalmente a vala/buraco na pista, resultando em dano ao veículo – roda, arranhões e pneu dianteiro direito, o que exigiu a compra de novo pneu e a reparação dos danos na oficina autorizada do veículo. Aduz o requerente que depois que verificou as avarias no veículo (decorrentes da queda no buraco da via pública) teria prosseguido viagem até sua residência no Noroeste, momento em que teria acionado um guincho para levar o automóvel para a concessionária. Ressalta que a possibilidade de continuidade da viagem até sua residência decorreu do fato do veículo possuir pneus run flat (tecnologia que permite que o veículo rode sem pressão de ar por até 80 km).
B. No presente caso (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao art. 37, § 6o, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
C. Paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (boletim de ocorrência – id. 31887695 – p.3/4; fotos do local do sinistro e avarias no veículo – id. 31887701/31887716; orçamentos – Id. 31887696/31887699) evidenciam a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Ademais, não existia no local específica sinalização/demarcação para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via, tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
D. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016).
III. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas ao Distrito Federal (Lei 9.289/96, art. 4o, inciso I). Custas processuais pela NOVACAP. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.